Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739872-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON RAMALHO LIMA, CALIXTO JORGE GONCALVES MODESTO, GLEIVERTON RAMALHO LIMA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 209219579, autos originários) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido contra EDSON RAMALHO LIMA e outros, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de EDSON RAMALHO LIMA, CALIXTO JORGE GONCALVES MODESTO, GLEIVERTON RAMALHO LIMA, partes qualificadas nos autos. O sócio Gleiverton Ramalho Lima ofertou defesa, modalidade contestação, ao ID 193489263, na qual defende que a pessoa jurídica passou por crise financeira que impossibilitou a continuidade da atividade empresarial. Alega, ainda, que há limitação da responsabilidade dos sócios e que inexistem requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Os demais sócios foram citados, mas não ofereceram resposta, conforme o ID 193795903. O banco suscitante se manifestou em réplica. Saneador ao ID 197374345 determinou que o suscitante comprovasse os requisitos do art. 50 do Código Civil. Sobrevieram aos autos as manifestações de IDs 199816018 e 206627497. A seguir, vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, bem como se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), e que não foi possível a satisfação do débito. Diante dessas circunstâncias, a suscitante defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada nos autos de origem e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. Não obstante as circunstâncias narradas pela parte suscitante, no caso em análise não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, sendo este caracterizado apenas quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou quando resta comprovada a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos, nenhuma dessas hipóteses se verificaram neste caso. Destarte, o fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros, mas tão somente dificuldade financeira, entendendo-se que a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular não é elemento suficiente para acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA BENS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte é no sentido de que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes. 3. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo que se falar em alteração da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434983, 07134044220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431152, 07381328420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido pelo autor. Intimem-se. Traslade-se cópia da decisão para o processo principal.” O agravante-exequente alega que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Requer “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para suspender os efeitos da decisão agravada, e assim, determinar que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida.” (id. 64275046). Da análise do recurso, verifica-se que o agravante-exequente não se insurge em relação r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (id. 209219579, autos originários), apenas reitera as razões trazidas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e ao final requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, matéria não analisada na r. decisão agravada. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, ao fundamento de que não foi demonstrado pelo exequente os requisitos necessários para o deferimento do pedido (id. 209219579, autos originários). O agravante-exequente requer, no presente recurso, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. Ocorre que o incidente de desconsideração foi recebido em 11/12/2023, quando foi determinada a citação dos sócios da empresa devedora, bem como teve o seu regular processamento (id. 181219747). Desse modo, da análise do agravo de instrumento, verifica-se que o agravante-exequente não se insurge em relação a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que pugna apenas pela instauração do incidente. Assim, as razões recursais estão totalmente dissociadas da r. decisão agravada. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão (CPC, art. 1.016, III), ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação da decisão. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (grifo nosso) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não era hipótese de intimar previamente o agravante-exequente para sanar o vício, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque ele é insanável. Ou seja, facultar à parte corrigir o vício equivaleria a permitir interpor novo recurso, já que neste, a fundamentação e o pedido não obedecem às prescrições legais. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de setembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora